Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-23.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-23.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS GOMES ESTRELA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. DIVERGÊNCIA NA DENOMINAÇÃO DO BAIRRO. INFORMAÇÕES BASEADAS EM DOCUMENTAÇÃO OFICIAL FORNECIDA PELO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO CADASTRO MUNICIPAL. MATERIAL PUBLICITÁRIO COM INDICAÇÃO PRECISA DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000449-23.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante RAFAEL DOS SANTOS GOMES ESTRELA e como apelados L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.